Tribunal: TCU
Processo: 045.754/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2802/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2510/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.754/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Fagundes de Freitas (XXX.761.826-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José da Lapa - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Viviane Aparecida Braga Silva (159454/OAB-MG), representando Francisco Fagundes de Freitas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.